Tribunal: TJMT
Processo: 1040290-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040290-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HERIKA CASTILHO POLIZEL WILLON - CPF: 012.368.956-22 (AGRAVADO), ANA CAROLINNE POLIZEL WILLON - CPF: 047.884.261-96 (AGRAVADO), ISABELLA POLIZEL WILLON - CPF: 061.329.821-75 (AGRAVADO), POLIZEL & WILLON LTDA - CNPJ: 18.822.701/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALVES WILLON - CPF: 478.925.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio de Herika Castilho Polizel Willon, representado por Ana Carolinne Polizel Willon e Isabella Polizel Willon, e extinguindo o processo em relação a estas com fundamento no art. 485, VI, do CPC, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002707-97.2021.8.11.0003. O agravante sustentou que o falecimento da executada ocorreu antes do ajuizamento da ação, razão pela qual deveria ter sido facultada a emenda à petição inicial para regularização do polo passivo, mediante inclusão do espólio ou herdeiros. Requereu, ao final, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do falecimento da executada antes do ajuizamento da ação de execução, deve ser facultada ao exequente a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo, com a inclusão do espólio ou dos herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação executiva em face de pessoa já falecida impossibilita a formação válida da relação processual, por ausência de citação e ilegitimidade passiva do de cujus, o que não autoriza, de plano, a extinção do feito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, na hipótese de falecimento do réu antes da propositura da demanda, deve ser oportunizada ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo, com a inclusão do espólio ou dos herdeiros, conforme previsão do art. 329, I, do CPC.

A decisão agravada contrariou esse entendimento ao extinguir o feito sem facultar ao exequente a possibilidade de emendar a petição inicial para correção da parte legítima, em ofensa ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Tendo em vista a reforma da decisão agravada, não subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser analisados oportunamente, ao final da demanda, conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação em face de pessoa já falecida, sem citação válida, não autoriza a extinção imediata do feito, devendo ser facultada ao autor a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros no polo passivo, nos termos do art. 329, I, do CPC.

A ausência de citação válida de réu falecido antes da propositura da ação impede a incidência dos institutos da substituição processual ou habilitação, mas não afasta o dever do juiz de oportunizar a correção da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 329, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31.08.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.003.599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, REsp nº 2.025.757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 05.05.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001895-16.2018.8.11.0050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1040290-86.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.

x

ISABELLA POLIZEL WILLON e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002707-97.2021.8.11.0003, que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pelas agravadas, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio de
Herika
Castilho
Polizel

Willon
, representado por Ana
Carolinne

Polizel

Willon
e Isabella
Polizel

Willon
, extinguindo o processo em relação a estas, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve citação válida da executada falecida, uma vez que o falecimento ocorreu antes do ajuizamento da ação.

Afirma que deveria ter sido oportunizada a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo, nos termos do art. 321 do CPC.

Aduz que as herdeiras são legítimas para figurar no polo passivo da execução, conforme previsto no art. 329, I, do CPC.

Por fim, sustenta que não é cabível a condenação em honorários advocatícios, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, pois o ajuizamento da ação decorreu da existência de débito não adimplido.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade das herdeiras para compor o polo passivo da lide.

Por decisão de ID 329295373, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

As agravadas apresentaram contrarrazões (ID 337304386), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada, bem como pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pelas agravadas, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio de
Herika
Castilho
Polizel

Willon
, representado por Ana
Carolinne

Polizel

Willon
e Isabella
Polizel

Willon
, extinguindo o processo em relação a estas, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em 10/02/2021, em face de
Herika
Castilho
Polizel

Willon
, que havia falecido em 04/07/2020, ou seja, aproximadamente sete meses antes da propositura da demanda.

A questão central do presente recurso consiste em definir se, diante do falecimento da executada antes do ajuizamento da ação, seria possível a regularização do polo passivo mediante emenda à inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tendo a parte ré falecido antes da propositura da ação, deve ser facultada a emenda da petição inicial, a fim de regularizar o polo passivo da lide, ante a ausência de ato citatório válido da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. PRONTA EXTINÇÃO DO
FEITO .
DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES.
1 .

O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes. 2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio"
(REsp
n .
1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018
).Agravo
interno
improvido

(
STJ -
AgInt
no REsp: 2003599 MG 2022/0146970-0, Relator.: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA
DEMANDA .
INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU
HERDEIROS .
INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do
art
. 329, I, do CPC/2015.2.
Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 2025757 SE 2022/0285565-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2023)

Com efeito, ainda que não seja possível a aplicação dos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual diante da ilegitimidade passiva da de cujos em ação ajuizada após o seu falecimento, tem-se que
deve
ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do
art
. 329, I, do CPC/2015.

Na mesma perspectiva, é o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE. EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO
PASSIVO .
VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução por título executivo extrajudicial com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante do falecimento do executado anteriormente ao ajuizamento da demanda. O apelante sustenta a possibilidade de emenda da inicial para regularização do polo passivo, mediante inclusão do espólio ou dos sucessores, em razão de inexistência de citação válida.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é
possível a regularização do polo passivo de ação executiva ajuizada contra pessoa falecida anteriormente à propositura da demanda, por meio de emenda à petição inicial, desde que não tenha ocorrido citação válida. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses em que não houve citação válida, a emenda da petição inicial para substituição do de cujus pelo espólio ou pelos sucessores, afastando a necessidade de habilitação, sucessão ou substituição processual típicas de morte superveniente ao ajuizamento. Constatada a ausência de citação válida, deve ser oportunizada à parte a correção da demanda, permitindo o prosseguimento do feito contra o espólio ou sucessores do
falecido .

No caso, já havia decisão judicial autorizando a intimação de pessoa identificada como cônjuge do falecido, sem impugnação pela parte adversa, o que reforça a viabilidade da retificação do polo passivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018951620188110050, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

No caso em análise, verifica-se que não houve citação válida da executada falecida, uma vez que o falecimento ocorreu antes do ajuizamento da ação. Assim, em consonância com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, deve ser facultada ao agravante a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros da executada falecida.

Por fim, no
que se refere à condenação em honorários advocatícios, considerando que a decisão agravada será reformada para oportunizar ao agravante a emenda à petição inicial, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios neste momento processual, devendo a questão ser analisada ao final da demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada,
para permitir a inclusão do
espólio ou os herdeiros da executada falecida
no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026